Tribunal: TJDFT
Processo: 0714802-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Agravo de Instrumento - PASEP - Banco do Brasil. Suposta falha na prestação de serviços. Competência da Justiça do DF, onde situada a sede da instituição financeira. O CPC 53, III, a e b, trata de foros comuns concorrentes, cuja escolha cabe ao autor.